Tribunal: TJSP
Processo: 2245068-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245068-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes JANAINA RITA DE
CÁSSIA LOPES DE MORAIS, MARCELO FERREIRA LOPES e CAMILO VENDITTO
BASSO, é agravado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245068-91.2019.8.26.0000 -Voto no 8717
2
Voto N.o 8.717
Agravo de Instrumento no 2245068-91.2019.8.26.0000
Agravante: JANAINA RITA DE CÁSSIA LOPES DE MORAIS
Agravado: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Assis
Origem: 1007235-64.2017.8.26.0047
Agravo de Instrumento. Mandato. Decisão que indeferiu o pedido
da Agravante de reserva de honorários contratuais. Possibilidade
nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/1994. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Rita de Cássia
Lopes de Morais em face da decisão que indeferiu pleito para que fossem reservados
honorários contratuais em seu favor.
Pretende a Agravante o provimento do recurso especialmente para que
seja realizada a reserva de honorários que lhe seriam devidos.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, “na
medida em que pende contra o Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no
prosseguimento do feito em condições que, em tese, podem ser alteradas quando do
julgamento deste recurso, em especial no que tange a reserva de valores referentes a
honorários advocatícios”.
A Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente
intimada para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245068-91.2019.8.26.0000 -Voto no 8717
3
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta provimento.
Conforme disposição do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, “se o advogado
fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por
dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os
pagou”.
Dessa forma, o procurador da Agravante detém total legitimidade para
pleitear a execução da verba honorária sucumbencial, eis que os honorários constituem
remuneração de natureza alimentar pelo serviço prestado por aquele que regularmente
atuou no processo.
Neste sentido é farta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Senão, vejamos:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Valor depositado nos autos pelo
executado - Reserva de honorários contratuais Possibilidade - Inteligência
do § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 - Existência de penhora no rosto dos
autos Terceiro interessado - Necessidade de instauração de concurso de
credores, nos termos do artigo 908 do Código de Processo Civil, para posterior
deliberação pelo juízo a quo - Decisão reformada Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2024706-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
IMPOSSIBILIDADE - Os honorários contratuais não se confundem com os
honorários sucumbenciais, porém, ambos possuem natureza alimentar; - qual a
reserva dos honorários contratuais em favor dos patronos é permitida
mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais
precedentes STJ; - Afastamento da penhora no rosto dos autos relativa aos
honorários contratuais. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2212385-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245068-91.2019.8.26.0000 -Voto no 8717
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de indenização por danos morais
decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais e
determinou a transferência da quantia bloqueada nos autos principais para a 1a
Vara Cível do Foro Regional de Santana, tendo em vista a penhora no rosto dos
autos determinada por aquele juízo honorários contratuais que, tal qual os
sucumbenciais, têm caráter alimentar possibilidade de reserva mediante a
apresentação do contrato de prestação de serviços contrato juntado
decisão reformada
recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2074907-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018)
No caso em tela, não obstante a decisão agravada tenha consignado que o
Agravante “sequer cuidou de juntar aos autos o contrato respectivo”, resta patente a
existência do referido pacto, o qual, inclusive, veio acostado junto ao presente recurso.
Nos termos do contrato anexo, as partes pactuaram o valor dos
honorários contratuais em 30% do valor econômico auferido ao final da demanda.
Assim, presente fatos que constituem o direito invocado na peça recursal,
impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento para permitir a reserva dos
valores relativos a honorários contratuais de 30% (trinta por cento) do valor obtido com a
demanda.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator